Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711031-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS, SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS e outro, em face da decisão ID Num. 118294554 do processo no 0703366-84.2021.8.07.0006, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos seguintes termos: “As questões litigiosas referidas na petição ID 114284545 já foram debatidas e deliberadas na decisão de ID 111835466, por isso, indefiro o peticionado em ID 114284545. Intime-se a inventariante para que cumpra a decisão de ID 111835466 em sua totalidade e junte aos autos a certidão atualizada da regularidade fiscal dos bens arrolados e se manifeste sobre o pagamento de eventual pendência tributária, bem como sobre o ITCD, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” (grifei) Intimada a se manifestar sobre eventual preclusão, por meio do despacho ID Num. 34662695, a parte agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo para manifestação. É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o relator não conhecerá do recurso, confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" No caso dos autos, insurge-se a agravante contra o trecho da decisão agravada, destacado no relatório, o qual meramente fez referência a pronunciamento judicial anterior. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da parte agravante, em verdade, é a reforma da decisão registrada sob ID Num. 11835466 dos autos originários, a qual foi disponibilizada no DJe no dia 13/01/2022 e não foi objeto de recurso. Assim, diante da preclusão temporal operada quando ao tema em debate, observa-se que o presente agravo está prejudicado, pois, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 2. A alegação de não cabimento de obrigação de fazer, consistente em baixa de hipoteca, fixada em sentença de conhecimento, não é impugnável por meio de agravo de instrumento, especialmente após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1391406, 07282007220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 16:36:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora